Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-42.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029582-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILENE GUIMARAES E SILVA - CPF: 621.700.581-68 (RECORRENTE), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), IOVANDA ROCHA MEDRADO - CPF: 205.089.991-20 (RECORRIDO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1029582-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029582-42.2023.8.11.0001

Recorrente:

Rosilene Guimaraes e Silva

Recorrida:

Iovanda Rocha Medrado

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – D
IREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INVENTARIANTE REMOVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Tratando-se de direito de vizinhança a obrigação é propter rem, ou seja, decorre da propriedade da coisa. Por isso, o proprietário, com posse indireta, não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido de sua propriedade. Em resumo: o proprietário, em razão da natureza propter rem da obrigação, possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais danos relativos a uso de sua propriedade.
Com efeito,
tendo em vista que a cônjuge sobrevivente foi removida da condição de inventariante pelo juízo competente para isso, esta, deixou também de representar o espólio responsável pela administração do imóvel em questão,
não podendo, portanto, figurar no polo passivo da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029582-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029582-42.2023.8.11.0001

Recorrente:

Rosilene Guimaraes e Silva

Recorrida:

Iovanda Rocha Medrado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rosilene Guimaraes e Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
199950802

)
:
reconheceu a ilegitimidade passiva da parte recorrida, e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
199950803
): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id.
200946657
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029582-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029582-42.2023.8.11.0001

Recorrente:

Rosilene Guimaraes e Silva

Recorrida:

Iovanda Rocha Medrado

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Rosilene Guimaraes e Silva em
desfavor de
Iovanda Rocha Medrado
, fundamentada no direito de vizinhança.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrida
foi removida da condição de inventariante pelo juízo da
1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, sob o número 0000103-11.1999.8.11.0050,
deixando de representar o espólio responsável pela administração do imóvel, objeto da lide,
não podendo, portanto, figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim,
evidencia-se dos documentos constantes dos autos que os referidos bens foram arrolados no rol de bens do inventário, passando o Espólio a responder por ele por meio do seu inventariante
, LINEU ISHIZUCA, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe
.

Em que pese as alegações da recorrente de que houve má administração dos bens sobre a responsabilidade da recorrida, cabe ao inventariante, tomar as providencias regressivas em face da recorrida, se for o caso. Portanto, resta comprovado que a recorrida não demonstra ser parte legítima para responder pelos danos alegados na inicial.

Neste sentido é pacífico o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE- DESÍDIA DEMONSTRADA - DESIGNAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO EM SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Ao inventariante é incumbido agir com zelo e transparência, observando os deveres elencados no art. 622, do CPC - Conforme estabelece art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício ou a requerimento, quando demonstrada sua desídia ou inércia na condução regular do feito. Nos termos do Código de Processo Civil, Art. 624. (...) Parágrafo único.
Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617 - Demonstrada a desídia e inércia do agravante, que no cargo de inventariante, deixa de promover o regular andamento do inventário
, a manutenção da r. decisão agravada que o destituiu do encargo e procedeu a sua substituição, é medida que se impõe.(TJ-MG - AI: 10480130185162001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018
)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024